Tribunal: TJSP
Processo: 2288369-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÃO QUE SE IMPÕE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E REINCIDÊNCIA DO PACIENTE - PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288369-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
CARLOS ROBERTO DE SOUZA e Paciente JOÃO PAULO VIOTTO DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288369-88.2019.8.26.0000 -Voto no 12541
2
DIGITAL Voto no 12541
Habeas Corpus no 2288369-88.2019.8.26.0000
Impetrante: Carlos Roberto de Souza
Paciente: JOÃO PAULO VIOTTO DE SANTANA
1a Vara Criminal de Pres. Prudente ss
HABEAS CORPUS TRÁFICO REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA - MANUTENÃO QUE SE IMPÕE DIANTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E REINCIDÊNCIA DO
PACIENTE
-
PRISÃO
CAUTELAR
NECESSÁRIA
À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO ORDEM DENEGADA.
O advogado Carlos Roberto de Souza impetra este
Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de JOÃO PAULO VIOTTO DE
SANTANA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de
ato praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente,
nos autos da ação penal no 1501140-31.2019.8.26.0583.
Aduz o impetrante que, em 06/12/2019 o paciente foi
preso em flagrante por suposta prática de tráfico (Lei 11.343/06, artigo 33, caput).
Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem que
presentes os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega
que a prisão cautelar é desproporcional e foi decretada com fundamento na
gravidade abstrata do delito, sem apontamento de qualquer elemento concreto
que justificasse a custódia cautelar. Afirma, ainda, que o paciente possui
residência fixa e trabalho lícito, e que a droga encontrada em seu poder serviria a
próprio consumo e não ao tráfico. Liminarmente, pede que seja expedido alvará
de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com
ou sem imposição de medidas cautelares.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288369-88.2019.8.26.0000 -Voto no 12541
3
39/40), sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 44/52).
Este o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 05 de dezembro de 2019,
por volta de 23h00, na Rua Paulo José Lima, no 191, Jardim Marisa, cidade e
Comarca de Presidente Prudente, JOÃO PAULO VIOTTO DE SANTANA, tinha
em depósito e guardava, para fins de tráfico, 01 invólucro plástico, contendo
“maconha”, pesando aproximadamente 94,51 gramas, 01 invólucro plástico,
contendo “maconha”, pesando aproximadamente 32,29 gramas, e 01 invólucro
plástico, contendo “maconha”, pesando aproximadamente 5,70 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Narra a inicial acusatória que Policiais Militares tinham
a prévia informação de que o acusado estaria realizando o tráfico de drogas na
sua residência, motivo pelo qual, no dia dos fatos, para lá se dirigiram. Ao
passarem defronte à residência do denunciado, os policiais avistaram um
indivíduo, posteriormente identificado como Edilson Pereira, saindo do local. Este,
ao avistar a viatura, voltou correndo para o interior da casa. Diante da atitude
suspeita, os policiais adentraram ao local. Neste momento, o denunciado correu
para os fundos da casa e arremessou 03 (três) porções de droga no imóvel
vizinho. Em prosseguimento nas diligências, ainda foi localizada no rack da sala
01 (uma) faca com resquício da droga e, em cima da geladeira, a quantia de R$
670,00 (seiscentos e setenta reais) em dinheiro.
Na audiência de custódia, a Magistrada converteu a
prisão em flagrante em preventiva, anotando que, não bastasse a hediondez do
delito, o réu é reincidente específico e há relato do indivíduo que foi detido na
casa do réu no sentido de que já havia comprado drogas deste outras vezes,
razão pela qual a custódia cautelar se fazia necessária para preservação da
ordem pública (fls. 53/56 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288369-88.2019.8.26.0000 -Voto no 12541
4
A questão envolvendo a destinação dos entorpecentes
ao uso pessoal confunde com o mérito e não têm como ser avaliada nesta sede
estreita do habeas corpus, demandando comprovação pré-constituída do alegado
abuso, o que não é o caso dos autos. O presente remédio heroico não se presta
para análise de provas, mas para apuração de constrangimento ou prisão ilegal,
quando manifesta a ilegalidade, o que igualmente não se verifica no caso dos
autos.
Não obstante o inconformismo manifestado, em que
pese a quantidade não se mostre expressiva, a autoridade impetrada
fundamentou a decisão na necessidade de garantia da ordem pública, aludindo à
reincidência e outros envolvimentos criminais do paciente, já condenado
definitivamente pelo mesmo delito, praticado em 2017 (certidão de fls. 51/53 dos
autos principais).
Assim, não há constrangimento ilegal que possa ser
sanado por meio da presente ordem de “habeas corpus”, porquanto os autos
demonstram que a segregação cautelar se justifica em razão das circunstâncias
do caso.
A decisão ora guerreada está bem fundamentada. E,
não se pode olvidar que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho
genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante de si, não sendo necessário que a decisão seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória. Basta que aponte indícios de
autoria e materialidade, além da imprescindibilidade da segregação dos agentes
(STJ - 5a Turma - Rel. Min. Flaquer Scartezzini - HC 2.678-0 - ES - DJU
22.08.94, p. 231.270 e RHC 3.801-2 - MT - DJU 22.08.94, p. 21.273).
Tampouco são cabíveis as medidas cautelares
alternativas à prisão instituídas pela Lei no 12.403/11, absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288369-88.2019.8.26.0000 -Voto no 12541
5
inadequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato praticado (art. 282,
inciso II, do CPP).
Por ora, constata-se pela consulta aos autos principais
que a defesa prévia já foi ofertada, estando os autos no aguardo de audiência de
instrução e julgamento, designada para o dia 10/02/2020.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
OSNI PEREIRA
RELATOR